Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário Mandado de Segurança n. 1009123-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
RECORRIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DESIGNADA PELA PORTARIA N. 09/2019/GAB/SEPLAG
Vistos.
Cuida-se de Recurso Ordinário interposto por ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, em duplicidade (ids. 123264498 e 123089965).
Na interposição do segundo recurso ordinário, a parte recorrente informou que “por um lapso foi juntada a petição de recurso ordinário indevida, sendo necessário que a mesma seja excluída do sistema e substituída pela que ora se junta”.
Com efeito, é certo que este pedido deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame no momento da admissibilidade do recurso.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daquele que foi protocolado por último, o que vai de encontro ao pedido da parte recorrente, como se vê:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DEFICIENTE. PROTOCOLO DO RECURSO ESPECIAL ILEGÍVEL.
1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daquele que foi protocolado por último.
2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento de que é ônus do agravante a correta formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Se a lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso, cabe à parte cumpri-los, não se constituindo tais exigências em formalismo exacerbado.
4. Não se conhece do agravo de instrumento cuja cópia do recurso especial encontra-se com a data de protocolo ilegível, haja vista a impossibilidade da aferição da tempestividade recursal. Precedentes.
5. Agravo regimental de fls. 1.521/1.524 não conhecido. Agravo regimental de fls. 1.515/1.518 não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1402034 GO 2011/0035398-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2012)
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça